Tribunal: TJDFT
Processo: 0724167-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO. TÉRMINO. ENTREGA. IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. COMPROVAÇÃO PARCIAL. LAUDO. VISTORIA. FINAL. LOCATÁRIO. NÃO COMPARECIMENTO. NOTIFICAÇÃO. ABANDONO. IMÓVEL. VISTORIA. REGULAR. VALOR. DANOS. LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação de cobrança de encargos locatícios e indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de danos materiais no imóvel; (ii) o valor dos danos materiais; e (iii) a validade do laudo de vistoria final.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovados danos materiais referentes à ausência de pintura nova nas paredes, teto, portas de aço de acesso ao prédio e fachada externa, além de avarias e desgastes nos pisos, conforme laudos de vistoria inicial e final e fotografias anexadas aos autos.
4. Quando o valor dos danos materiais não estiver devidamente comprovado, cabe a apuração da quantia devida em liquidação de sentença.
5. Não se pode alegar a inadmissibilidade do laudo da vistoria do imóvel elaborado de forma unilateral se o locatário, apesar de expressamente notificado da data de sua realização, abandona o imóvel e não comparece ao ato.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação parcialmente provida.
Tese de julgamento: “Cabe ao locatário, ao final da locação, restituir o imóvel no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal.”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 818; Lei no 8.245/1991, art. 22, IV, e 23.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 07023712720198070011, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Quinta Turma Cível, j. 11.11.2020; TJDFT, ApCiv 07262607420188070001, Rel. Des. Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, j. 29.7.2020.